Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15.
3. A eleição de foro não pode ser oponível à pessoa jurídica que não firmou o contrato em que consta tal cláusula.
4. A norma inserta no art. 80 da Lei no 10.741/2003, que prevê a competência absoluta do domicílio do idoso, é destinada apenas para as ações previstas no Capítulo III, do Título V, do Estatuto do Idoso, ou seja, aquelas relativas à “Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos” do idoso, hipóteses nas quais não se enquadra a ação monitória para cobrança de honorários advocatícios.
5. A regra prevista no art. 53, II, do CPC/15, que dispõe ser competente o foro “de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos” é voltada às demandas que tratem especificamente de pedidos de alimentos
6. Inexiste litigância de má-fé quando a conduta do Recorrente não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15 e não há evidências de que tenha interposto recurso com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.